Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Preliminares de não conhecimento. Rejeição. Gratuidade de justiça. Concessão do benefício a quem aufere renda inferior a cinco salários-mínimos.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, porquanto inaplicável a exigência de peças obrigatórias em autos eletrônicos, nos termos do CPC 1.017, §5o.
2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente necessitados. Alcança a todos os que não podem suportar os custos financeiros processuais sem o comprometimento da própria subsistência.